Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009970-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO No 20910/32- APELO PROVIDO.

Conforme o art. 1o, do Decreto 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional é a ciência do interessado quanto ao ato que se pretende anular, afigurando-se irrelevante, na espécie, a homologação posterior pela autoridade administrativa de nível hierárquico superior, na medida em que não houve, na ocasião, qualquer modificação do atos originários ora impugnados.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1009970-18.2019.8.11.0015, ajuizada por Adelar Balestrin em desfavor do ente estatal, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial por entender que a Administração Pública não pode permitir que o autor seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental, em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que está prescrita a pretensão de declaração de nulidade do crédito não tributário, porquanto transcorreu prazo superior a cinco anos entre sua constituição definitiva e o ajuizamento da presente ação.

Sustenta que não pode ser concedido o benefício previsto no art. 59 do Novo Código Florestal em virtude que o referido dispositivo impede a autuação por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 apenas podendo ser pronunciar em relação ao período compreendido entre a sua publicação - 28/05/2012 - e a implantação do pra em cada estado 26/05/2017 (no âmbito do estado de Mato grosso)

Defende que não pode ser ser aplicado ao caso em tela, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 2006, antes mesmo da própria edição da Lei no 12.651/2012, uma vez que artigo 6o, da Lei de Introdução do Código Civil, não retroagindo para desconstituir o auto de infração que já foi lavrado.

Aduz ainda, que há de ser analisado o fato de que não restou demonstrada a existência de um Termo de compromisso ambiental celebrado entre o apelado e o Órgão ambiental, para que se preste ao fim de suspender as infrações anteriores a 22/07/2008, estão previstas no Decreto Estadual 1.491/2018.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada e subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado rechaça os argumentos apresentados no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento(id. 147584680).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística por meio de seu representante Dr. Luiz Alberto esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial por entender que a Administração Pública não pode permitir que o autor seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental, em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários.

Como visto, a discussão posta nos autos se refere à suposta nulidade do Auto de Infração no auto de infração n. 102733, lavrado pelo órgão ambiental estadual, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 350.550,00 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais) pelo desmate de 350,55 hectares de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental.

A sentença proferida na instância de origem julgou procedente julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a anulação da multa aplicada ao Auto de Infração n. 102733, sob o argumento de que a Administração Pública não pode permitir que o apelado seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental.

O Estado/Apelante irresigna-se contra a anulação do auto de infração ao argumento de que estaria prescrito o prazo quinquenal para propositura da Ação Anulatória, razão pela qual o mérito não poderia ter sido analisado.

Aduz que a Ação foi distribuída em 02/09/2019 extrapolando o prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto 20.910/32 desde a decisão final administrativa com a constituição definitiva do crédito.

O recurso merece provimento, pelo que pelas razões que passo a expor.

Conforme o art. 1o, do Decreto 20.910/32,
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA MULTA. ADMINISTRATIVO . AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. É de cinco anos o prazo de prescrição para ação anulatória de débito apurado em auto de infração com imposição de multa, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. (Jurisprudência do STJ e desta Corte). 2. No caso concreto, considerando que a multa impugnada foi constituída por força do auto de infração lavrado em 18/10/93, e esta ação somente foi proposta em 1o/12/2000, avulta-se evidente a ocorrência do decurso do prazo prescricional acima transcrito. 3. A jurisprudência da 7a Turma desta Corte tem entendimento no sentido de que a fixação de honorários, para ações com valor da causa até R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja estipulada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ( AC 0033140-43.1999.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL SILVIO COIMBRA MOURTHÉ, 6a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.244 de 04/07/2012). Dentro desse contexto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para que seja majorada a verba honorária, eis que arbitrada pelo Juízo a quo em montante irrisório. 4. Apelação da Autora desprovida. Apelação da União provida.( AC 0043906-24.2000.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, 5a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.108 de 14/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANP. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.1. É de cinco anos o prazo de prescrição para ação anulatória de débito fiscal, apurado em auto de infração e imposição de multa, nos termos do art. 1o do Dec. n. 20.910/32, consoante entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. 2. Feita tal consideração, inafastável a ocorrência da prescrição no caso. 3. Apelação provida, para declarar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC.( AC 0029716-24.2002.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, 4a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.491 de 30/04/2013)

Assim, para verificar se incidiu o prazo de prescrição quinquenal estabelecido, deve-se encontrar a data da ciência do ato/fato combatido pela parte Autora de 11/07/2006, e no caso, havendo impugnação administrativa, e em alguns casos, deve-se aferir a data do conhecimento da decisão de julgamento administrativo, que ocorreu em 04/07/12, conforme termo de juntada (id. 147581544 – p. 72).

Isto porque, na hipótese de modificação no julgamento administrativo do Auto de Infração, o prazo prescricional contar-se-ia da data de ciência do próprio julgamento, eis que se torna, então, o ato administrativo a ser questionado. A propósito, o Decreto n. 20.910/32 situa o termo inicial justamente na data do ato ou fato em que se baseia a ação anulatória.

A adoção de entendimento diverso resultaria em uma imprescritibilidade em face de atos administrativos punitivos estatais, criando um regime de insegurança jurídica e contrariando o regime normativo do direito sancionador brasileiro.

No vertente caso, o ato administrativo combatido é o Auto de Infração (id 147581543 – p.3), do dia 11/07/2006.

A parte autora dele tomou ciência em 31/07/2006, por meio da intimação por AR (id 147581543 – p.7), e após apresentação da impugnação, foi proferida decisão definitiva no processo administrativo com a manutenção do auto de infração, em 04/07/12, conforme termo de juntada do AR (id. 147581544 – p. 72).

Assim, considerando-se que o termo inicial recai sobre o dia 31/07/2006, a parte autora tinha até o dia 31/06/2011 para propor a presente ação. Todavia, somente veio a fazê-lo em 29/07/2019, portanto, mais de 05 (cinco) anos após a ciência do ato administrativo impugnado.

Com efeito, afigura-se irrelevante, na espécie, a homologação posterior pela autoridade administrativa de nível hierárquico superior, na medida em que não houve, na ocasião, qualquer modificação do atos originários ora impugnados.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. 1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de ser aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, na hipótese de ação movida contra a Administração Pública em que se discute multas de natureza administrativa. 2. Em se tratando de questionamento relativo à invalidade do ato administrativo, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do ato lesivo que, no caso dos autos, se deu na data da notificação feita ao autor da infração imputada, em 1.7.2003. Assim, proposta a ação somente em 17.7.2008, não há como afastar o decreto de prescrição. 3. Recurso especial provido (REsp 1.176.235/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/02/2011).

Desse modo, a regra do art. 1o, do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada tanto para a pretensão de anulação de multa ambiental pelo jurisdicionado, restando evidente a ocorrência da prescrição, quando se constata que a autora ajuizou a presente ação em 2019, passados mais de cinco anos tanto da ciência do ato impugnado em 31/07/2006 quanto se fosse considerado do término do processo de impugnação administrativa, ocorrido em 04/07/2012.

Por fim, apenas título de observação, não há que se falar em prescrição do crédito ambiental porquanto um dos argumentos da ação de base refere-se a morosidade do órgão ambiental em proceder a análise do CAR pelo a fim de possibilitar assinatura do termo de compromisso de compensação em reconhecimento do crédito, o que em se tratando de multa ambiental afastaria a prescrição do crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023